Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707169-44.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDRE WILLIAM FRANCA MONTEIRO D E S P A C H O A parte apelante, em 11/4/2023, interpôs o recurso de ID 45762182 desacompanhado de preparo. No dia seguinte, apresentou a guia e o respectivo comprovante do pagamento das custas (IDs 45762183 e 45762184). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o). Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se o recorrente para trazer aos autos o respectivo demonstrativo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador